Tribunal: TJDFT
Processo: 0709220-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. PROCEDIMENTO ESPECIAL. PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO NÃO OBSERVADO. DEPÓSITO INCOMPLETO. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA QUE NÃO CONFIGURA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Longe de traduzir cerceamento de defesa, o julgamento antecipado do mérito é um imperativo legal quando o cenário dos autos descortina o predomínio da matéria de direito e a suficiente elucidação da matéria de fato relevante para a resolução do litígio, a teor do que dispõem os artigos 355 e 370 do Código de Processo Civil.
II. Ação de despejo cumulada com pagamento de aluguéis, regida pelos artigos 9o, inciso III, e 62, incisos I e II, da Lei das Locações, tem procedimento próprio que não contempla audiência de conciliação. Inteligência do artigo 1.046, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. A emenda da mora, como mecanismo de preservação da locação, pressupõe a observância dos requisitos de prazo e conteúdo previstos no artigo 62, inciso II, da Lei do Inquilinato.
IV. Dificuldades financeiras do locatário não caracterizam caso fortuito ou força maior, consoante a inteligência do artigo 393 do Código Civil.
V. O exercício regular do direito de recorrer não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de multa, nos termos dos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil.
VI. Recurso conhecido e desprovido.